Tribunal: TJDFT
Processo: 0001593-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos dos policiais. Causa de diminuição. Privilégio.

1 – O depoimento de usuário que adquiriu droga do réu e dos policiais que fizeram a prisão em flagrante e, ainda, as filmagens feitas no local são provas suficientes de que o réu vendeu substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 - Os depoimentos prestados por policiais provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas.

3 - Se o réu é primário, sem registro de maus antecedentes e não foi provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, na fração máxima – dois terços, sobretudo se pequena a quantidade de droga – 2,14 gramas – e a natureza dessa: maconha.

4 – Apelação provida em parte.